Tribunal: TJDFT
Processo: 0039928-42.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039928-42.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PEDRO CRISTIANO DO COUTO DECISÃO Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão e Collor (RE 626307/SP e RE 591.797, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJ-e de 01/9/2010), o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Cumpre consignar que o presente feito não se encontra em fase de cumprimento de sentença. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha suspenso o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014